Tribunal: TJBA
Processo: 8049577-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049577-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPIM PATROCINIO DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS LEMOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem prévia notificação, condenando a instituição financeira à exclusão do registro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (exclusão do registro no SCR); e (ii) omissão acerca dos critérios utilizados para a fixação do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

No caso, a alegada omissão acerca da obrigação de fazer não se verifica, pois a determinação de exclusão do registro é consequência lógica do reconhecimento da ilicitude da inscrição, sendo responsabilidade da instituição que alimenta o sistema adotar as providências para a regularização dos dados.

Reconhecida a falha, a discussão sobre a dificuldade operacional para o cumprimento da ordem judicial representa inconformismo com o mérito da decisão, e não um vício a ser sanado.

Também não há omissão quanto aos danos morais, uma vez que o acórdão assentou expressamente os fundamentos para a fixação do valor, considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração destinam-se apenas à integração do julgado nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia com fundamento suficiente, ainda que de forma contrária à pretensão da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8049577-16.2025.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como embargado
CRISPIM PATROCINIO DA SILVA ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator